Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Decisão do Presidente da Câmara.
Vistos e examinados.
Ementa.
‘CONSERTO DE ERROS MATERIAIS – QUESTÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO OFICIO JURISDICIONAL – ATO PRIVATIVO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – INCISO IV DO ART. 36 DO RTJMT – AUSÊNCIA DE TODOS OS VOTOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA – ESCLARECIMENTO FEITO - § 5o, ART. 95 DO RTJMT – FEITO CHAMADO Á ORDEM. Esclarecimento feito.
(1) – Não se tratando de questões que dizem respeito ao ofício jurisdicional e tão somente erros materiais em relação a atos processuais, a competência para dirimir a questão compete ao presidente da câmara julgadora, na dicção do inciso IV, do artigo 36, do RI.
(2) – Constatando que todos os votos não constam do acórdão e sim e tão somente da relatora, chama-se o feito à ordem, para, em corrigindo a falha da secretaria, determinar que todos os votos sejam encartados no acórdão. Os orais devem ser transcritos, sob pena de nulidade.
(3) – Quando houver divergência quantitativa e não qualitativa, o julgamento é unânime.
(4) – Em relação à divergência quantitativa, nos termos do § 5o, do artigo 95 do RI, para se chegar ao valor exato da condenação, somam-se os valores divergentes dividindo pelo numero de votantes. Apurado este valor, os consectários legais começam a fluir a partir da data do julgamento.
Relatório necessário.
HUGO BLANCO URRUTIA, devidamente qualificado e representado nos autos, requereu a eliminação de erros materiais consignados no acórdão, ID 33748995, anotando-se, vícios que devem ser sanados, sob pena de não fazendo, poderão acontecer nulidades insanáveis.
Aponta duas situações; a) – ausência dos votos de todos os integrantes da turma julgadora; b) – posicionamento em relação aos valores pertinentes ao arbitramento dos danos morais, em face das divergências instaladas.
Quanto o bastante.
Fundamentação e Decisão.
Primeiramente, exaurido o oficio jurisdicional em relação aos aspectos trazidos pelo requerente HUGO BLANCO URRUTIA, via de seu advogado, a questão, não sendo de omissão, contradição, obscuridade, prescinde de ser levado à consideração da turma julgadora, competindo ao seu presidente, na dicção do inciso IV, do artigo 36, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dito isto, tenho que, em relação ao primeiro aspecto, esta situação deve ser vista dentro dos seus contornos. Em sendo voto de um órgão colegiado, mesmo em se tratando de votos orais procedidos durante o julgamento, estes votos devem estar materializados dentro dos autos, sob pena de nulidade daquele julgamento, não se tratando de embargos de declaração e sim chamamento do feito à ordem.
Desta maneira, não residem dúvidas que, para integrar o acórdão, os votos orais devem ser analisados e transcritos e, neste contexto, somente a ementa não satisfaz porque ela deve fazer remição a situações tratadas no venerando acórdão.
Por outro lado, ainda latente em minha memória, quando do julgamento que, no que tange aos honorários advocatícios, não houve acordo por parte dos integrantes daquela turma julgadora. Enquanto que eminente Relatora, em relação a verba honorária a fixou em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a primeira vogal a fixou em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e o segundo vogal, o presidente daquela câmara que subscreve esta decisão, fazendo as ponderações de direito, a fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.
Por outro lado, para fins de evitar quaisquer dúvidas em interpretações futuras, no caso em apreço, em face das divergências instaladas, no que tange ao valor da sucumbência, deve ser aplicado o prescrito no § 5o, do artigo 94, do RITJMT, que, a seguir, reproduzo:
‘Tratando-se de determinação ou de quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos valores ou quantidade homogêneos, pelo número de juízes votantes’. (sic).
Conclui-se, portanto, que, em relação aos honorários advocatícios, para definição de seu valor, por cálculos aritméticos, deverá ser procedido da seguinte forma:
‘Apura-se o valor atualizado dado a causa, levando em consideração a data do julgamento e sobre este valor, aplica-se 10% (dez por cento). E, apurado este valor, somam-se a este os valores nominais fixados pelos demais votos, ou seja, R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00 e, finalmente, este valor é dividido pelo número de votantes, no caso 03 três membros que compuseram aquele julgamento. E, chegando a um valor certo e determinado, o apurado sofrerá os acréscimos legais’, a partir da data do julgamento.
Por outro lado, a considerar que a única divergência diz respeito no arbitramento dos honorários advocatícios, cuja solução esta sendo feito linhas acima, devendo levar em consideração que no aspecto qualitativo (mérito) houve posicionamento unânime dos julgadores que compõe a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, deve ser feita a retificação em relação a ementa passando a constar – por unanimidade o recurso foi conhecido e provido parcialmente.
Conclusão.
Com estas considerações, chamando o feito à ordem, determino:
(1) – Que sejam fazendo parte integrante do acórdão, todos os votos, devendo ser transcritos os votos orais dos dois vogais.
Derradeiramente; esta esclarecida a questão pertinente aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação de linhas anteriores.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
Presidente da 2a. Câmara Cível.